Tribunal: TCU
Processo: 024.611/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8434/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em dispensar, com fulcro no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução - TCU 315/2020, o monitoramento do item 1.6, subitens 1.6.1 e 1.6.2, do Acórdão 4577/2019-TCU-Primeira Câmara , e ordenar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 000.790/2019-2 (Representação), de acordo com os pareceres da SecexSaude (peças 8-9): 1. Processo TC- Processo 024.611/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.